Tribunal: STF
Processo: HC 102971
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-29
Data de publicação: 2011-03-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DE MOTIVOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APROFUNDADA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. EXCESSO DE PRAZO NA SEGREGAÇÃO. TEMA NÃO ABORDADO NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. ORDEM DENEGADA. 


  




1.  O paciente é acusado de integrar uma quadrilha especializada na clonagem de cartões de crédito. 




2.  A decretação da prisão cautelar amparou-se em fatos graves observados na investigação criminal, notadamente pelo modus operandi da empreitada criminosa. 




3.  A garantia da ordem pública, por sua vez, visa, entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos. Precedentes. 




4.  A alegação de o paciente não ter sido preso utilizando cartão clonado não pode ser objeto de análise na via estreita do habeas corpus, porquanto importaria em exame aprofundado do conjunto fático-probatório. Precedentes. 




5.  O suposto excesso de prazo na custódia do paciente não foi objeto de análise perante o STJ, e conhecer desse tema nesta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância. 




6.  Writ parcialmente conhecido e denegado.